Tribunal: TJDFT
Processo: 0738675-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL. ROUBOS COM USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. EMENDATIO LIBELLI. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA (UMA SÓ) PARA A MODALIDADE TENTADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. CONSTITUCINALIDADE DA LEI 13.654/18. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MULTA RETIFICADA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réus condenados por infringirEM duas vezes o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, depois de subtraírem oitenta reais, isqueiro e documentos de dois homens que caminhavam na rua aplicando chutes, socos e facada.

2 A condenação vem escorada em provas cabais, especialmente os depoimentos de uma das vítimas e dos policiais condutores do flagrante, que capturam os réus pouco depois do crime, ainda na posse de parte da res furtiva. Eles foram condenados por dois roubos consumados, mas a própria denúncia esclarece que uma só das duas vítimas teve os bens subtraído, enquanto a outra conseguiu escapulir sem nada perder, ensejando a emendatio libelli para o reconhecimento de tentativa, conforme o artigo 383 do Código de Processo Penal.

3 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou "a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc et inter pars" (ARI 2018.00.2.005802-5), mas o Supremo Tribunal Federal cassou o acórdão para afirmar a integridade da lei. Assim, exclui-se a majorante do uso de faca.

4 A análise negativa da culpabilidade é justificada pela intensidade da violência usada contra as vítimas, que não reagiram à abordagem. Mesmo excluída a majorante de uso de faca, a usa utilização configura circunstância negativa, ante a sua potencialidade vulnerante, capaz de ferir gravemente e até matar. Sendo circunstância objetiva, comunica-se aos coautores, sendo aplicável em relação a todos. É justificado o aumento nove meses na pena-base por cada circunstância negativa, já que a jurisprudência admite o acréscimo de até um oitavo entre a diferença das penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao crime.

5 Apelações não providas, ja que mantidas as penas finais, retificando-se de ofício as multas.